Tribunal: CARF
Processo: 11065.722221/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722221/2017-51
ACÓRDÃO
2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUELIN CARMEL RITTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO CITADO
VÍCIO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, e não foram
verificados óbices para a apresentação de suas razões, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1116/1128) interposto por QUELIN CARMEL
RITTER em face do Acórdão no. 04-47.195 (e-fls. 1104/1108), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo aos exercícios de 2013 e 2014, em razão do não oferecimento à tributação
de rendimentos do trabalho recebidos da pessoa jurídica ÚNICA SAÚDE S/A (ÚNICA SAÚDE), CNPJ
no 11.745.947/0001-48, não oferecidos à tributação. Sobre o lançamento incidiram juros e multa
de ofício.
O Relatório Fiscal descreve a situação verificada em detalhes, tendo concluído que:
Diante de todo o exposto, infere-se que a constituição da empresa ÚNICA SAÚDE
tinha como objetivo dissimular a verdadeira natureza dos honorários profissionais
pagos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando tratamento de lucros distribuídos à
remuneração do trabalho dos profissionais.
Conclui-se que os valores recebidos da ÚNICA SAÚDE pelo sujeito passivo ora
autuado sob a denominação de distribuição de lucros, não oferecidos à tributação
pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física(IRPF) e constantes como pagamento
de lucros isentos nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs)da
ÚNICA SAÚDE (docs. 67 e 68), correspondem a rendimentos pela prestação de
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
3
trabalho sem vínculo empregatício, os quais são sujeitos à incidência do IRPF,
conforme base legal constante na seção “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, integrante deste Auto de Infração.
Dado que os valores recebidos da ÚNICA SAÚDE pelo sujeito passivo pessoa física
como distribuição de lucros isentos correspondiam exclusivamente a
remuneração decorrente dos trabalhos executados e sempre na proporção de sua
realização, esses valores foram lançados, por esta fiscalização e neste ato de
ofício, como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício, conforme tabela constante na seção “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, integrante deste Auto de Infração.
Embasando tal enquadramento, segue trecho de Acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais relativo à análise de caso bastante similar ao
caso em tela:
Acórdão CARF n° 2802-002.589, de 19/11/2013 – 2a Turma Especial Processo:
11080.721498/2011-82 Exercícios: 2009 e 2010 Ementa: IRPF. MÉDICOS.
REUNIÃO DE MÉDICOS. SOCIEDADE COM ENTIDADE MÉDICA.
REMUNERAÇÃO DO MÉDICO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO À
SOCIEDADE. O trabalho do sócio na sociedade é remunerado com rendimentos
tributáveis. O médico, ainda que sócio, ao trabalhar na sociedade e ser
remunerado proporcionalmente ao serviço prestado em nome desta aufere
rendimentos tributáveis inconfundíveis com os lucros distribuídos pela sociedade
aos sócios.
Cientificada do lançamento, a Impugnante protocolou, em 29/01/2018, a
impugnação (e-fls. 1075/1097), com as seguintes alegações, resumidas pela decisão de piso da
seguinte forma:
a) preliminarmente a nulidade por vício material pelo fato de que não houve
omissão de rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de
rendimentos tributáveis em isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante
a título de distribuição de lucros assim informados pela fonte pagadora, foram
realocados pela fiscalização para a condição de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Consequentemente se os valores informados na DAA como rendimentos isentos
foram reclassificados à condição de rendimentos tributáveis, não se pode falar em
omissão de rendimentos, e, sendo a descrição dos fatos e enquadramento legal
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, requerendo seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) Para a fiscalização as importâncias pagas aos sócios da ÚNICA SAÚDE dentre
eles o impugnante, foram retribuições pelos serviços prestados e constituíram-se
em rendimentos tributáveis, reclassificando tais retribuições como pagamentos
de serviços prestados, sujeitos ao imposto de renda retido na fonte e
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
4
rendimentos tributáveis na DAA, fazendo extenso relato contendo pretensas
irregularidades apuradas no PAF 11065.722869/2016-46, que não tem força
probatória para desqualificar o vínculo societário do impugnante junto à empresa
para reclassificar os rendimentos recebidos, tendo por base também o fato de as
distribuições terem ocorrido de forma desproporcional à participação no capital
social;
c) Apesar dos esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização tentou
deturpar tais esclarecimentos, eis que, em nenhum momento foi reconhecido que
os valores pagos aos sócios decorreram unicamente dos trabalhos executados
pelos sócios, mas, pelo contrário, que o resultado da companhia, apurado em
observância às regras contábeis e aos ditames legais e estatutários foi distribuído
entre os sócios de forma desproporcional à participação societária e atendendo a
critérios definidos em comum acordo, tais como, a colaboração na geração das
receitas obtidas, e, por consequência do próprio resultado objeto da distribuição,
não havendo falar que, mesmo agindo pessoalmente na prestação dos serviços os
sócios passam a agir em nome próprio e ou distantes da finalidades da sociedade;
d) A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação do
capital destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes os
sócios contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a
gestão empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o
negócio, que extrapolam a simples participação no capital. No caso específico da
ÚNICA SAÚDE, os sócios são profissionais da saúde e executam a gestão técnica
da Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração
na geração de receitas e envolvimento profissional no período base, guardando
relação com a gestão técnica e não com a quantidade de ações possuídas com a
quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos sócios como
presumiu a fiscalização;
e) Os valores distribuídos não ostentam natureza de rendimentos do trabalho
como alegado pela fiscalização, até porque, os sócios não prestam serviços à
Companhia, mas, sim a terceiros em nome da Companhia de forma a realizar o
seu objetivo social, sendo juridicamente plausível a distribuição de lucros por
critérios outros que não a proporcionalidade ao capital social, estando esses
lucros despidos da natureza de honorários profissionais ao contrário da conclusão
fiscal e nos termos da doutrina e legislação de regência não se trata de honorários
profissionais de contraprestação por serviços prestados;
f) A menção à lei 11.196/2005, afirma a possibilidade de os sócios prestarem
serviços de caráter personalíssimo ou não com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando
por esta realizada, sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa
jurídica, para fins fiscais e previdenciários;
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
5
g) Ressalta ao final que o entendimento fiscal no sentido que a lei societária veda
a distribuição desproporcional de lucros está equivocado, pois, de conformidade
do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76 deixa claro que a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo
mínimo participa dos lucros divididos em igualdade de condições com as
ordinárias, depois de estar assegurado o dividendo igual ao mínimo, salvo
disposição estatutária em contrário, ou seja, a lei prevê a possibilidade de
dividendos desproporcional à participação societária com isonomia dentro de
cada classe de ação;
h) No caso da ÚNICA SAÚDE está expressamente estabelecido que os resultados
sejam partilhados de forma desproporcional (Estatuto Social cláusula 27,
parágrafos 1o e 2o), sendo que os minoritários receberam dividendos majorados à
sua participação acionária, e uma eventual infração à legislação societária do
ponto em discussão, não terá o condão de atribuir natureza de verba
remuneratória aos pagamentos efetuados a título de lucro pela Companhia,
isentos através da lei 9.249/95, que também não obriga que a distribuição de
lucros seja proporcional à participação no capital social, transcrevendo ementa do
CARF;
i) Quanto à multa de ofício, caso mantida a autuação, requer seu cancelamento,
considerando, considerando que apresentou sua DAA de conformidade com o
informe entregue pela ÚNICA SAÚDE, que informavam ser ele beneficiário de
"isenção" indevida, levando-o a incorrer em erro;
j) requer ainda seja reconhecida a nulidade ou improcedência do lançamento e a
exclusão da multa de ofício.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 04-47.195 (e-
fls. 1104/1108), não ementado, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 23/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1114).
O Recurso Voluntário (e-fls. 1116/1128) foi interposto em 14/12/2018, reiterando todos os
argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
6
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade
A questão central do presente litígio refere-se à correta classificação tributária dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa ÚNICA SAÚDE nos anos-calendário de 2012 e
2013.
O contribuinte declarou os valores como “rendimentos isentos e não tributáveis”,
classificando-os como “lucros e dividendos recebidos”, enquanto a Fiscalização os reclassificou
como rendimentos tributáveis decorrentes de prestação de serviços médicos.
O recorrente arguiu a nulidade do lançamento por vício material pelo fato de que
não houve omissão de rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de rendimentos
tributáveis em isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante a título de distribuição de
lucros assim informados pela fonte pagadora, foram realocados pela fiscalização para a condição
de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Alega que, se
os valores informados na DAA como rendimentos isentos foram reclassificados à condição de
rendimentos tributáveis, não se pode falar em omissão de rendimentos, e, sendo a descrição dos
fatos e enquadramento legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
equívocos na realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, requerendo seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração.
A decisão de piso analisou devidamente o argumento e rejeitou a preliminar de
nulidade, com base nos seguintes fundamentos:
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
1) A preliminar arguida de nulidade por vício material não tem qualquer
fundamento, considerando que a motivação do lançamento foi de omissão de
rendimentos tributáveis, ou seja, o impugnante deixou de declarar tais
rendimentos como tributáveis na declaração de ajuste, tendo como motivação
do lançamento o fato do não oferecimento à tributação do IRPF de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício;
2) A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos na condição de
lucros distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de infração,
considerando que os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão
de pagamentos de prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão
exclusivamente dos resultados positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos
trabalhos desenvolvidos pelos "pretensos" sócios de sociedade criada para
simular a distribuição de lucros;
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
7
Não assiste razão ao recorrente.
O Auto de Infração atende integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código
Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento
legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte conhecer as infrações
que lhe estão sendo atribuídas. Ademais, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que a recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos foram descritos de modo claro e detalhado no
Relatório Fiscal, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos,
tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento.
Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi
violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
8
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade deduzida das razões recursais.
3. Mérito
A defesa afirma que não houve pagamento de salário travestido de distribuição de
lucros, pois os valores decorrem da participação societária do recorrente na empresa e foram
regularmente comprovados com documentos contábeis e fiscais. Alega que houve escrituração
regular e demonstração contábil compatível; que não existe prova de vínculo empregatício ou
subordinação; não foram demonstrados serviços remuneráveis sujeitos à tributação como
rendimentos do trabalho.
A decisão de piso analisou os argumentos da seguinte forma:
3) O não reconhecimento pela empresa de que os valores pagos aos sócios
decorreram unicamente dos trabalhos realizados pelos sócios não invalida que
esse reconhecimento esteja implícito nas condições e na forma dessa distribuição
que caracterizam a remuneração pelos trabalhos executados pelos sócios,
enquanto que não há qualquer critério objetivo que deixasse claro tratar-se de
distribuição de lucros, mas, pelo contrário, afirma textualmente até no item "c"
do relatório, em que se verifica que a distribuição desproporcional decorreu de
critérios definidos em comum acordo, tais como "a colaboração na geração de
receitas obtidas", e, por consequência, no próprio resultado objeto da
distribuição, o que caracteriza de forma inequívoca, que a distribuição reflete a
remuneração pelos serviços prestados, tendo agido os sócios e a empresa em
conluio para a obtenção do resultado da falta de pagamento do tributo pelos
"pretensos “sócios";
4) No item "d" do relatório, o impugnante volta a afirmar, que a distribuição do
resultado observa o quanto do resultado da sociedade relaciona-se a cada sócio,
ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e
envolvimento profissional, guardando relação, portanto, com a gestão técnica e
não com a quantidade de ações possuídas com a quantidade de consultas,
atendimentos ou horas de plantão. Tal assertiva somente vem a confirmar que a
distribuição nada mais é do que a remuneração pelos serviços prestados, senão,
qual seria objetivamente a contribuição de cada sócio que não pudesse ser
medida pelos serviços realizados, mas, apenas meras alegações, de gestão técnica
de cada sócio? todos eles realizavam gestão técnica que, de qualquer forma, seria
uma remuneração pelos serviços de gestão e não distribuição de lucros que
caracteriza a remuneração pela participação no capital da empresa;
5) Os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do trabalho,
e, a afirmação de que os sócios não prestam serviços à empresa, mas, a
terceiros, só confirma que a constituição da sociedade teve como único objetivo
a criação de uma simulação para que os sócios que na verdade prestam serviços
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
9
a terceiros, tenham como rendimentos por esses serviços, como se fossem da
sociedade, tratados como distribuição de lucros de forma indevida;
6) A menção à lei 11.196/2005 em nada se contrapõe ao lançamento,
considerando que o que se questiona é a remuneração pelos serviços prestados
pelos sócios que não se caracterizam como distribuição de lucros da sociedade,
esta criada com o único objetivo de maquiar tal remuneração por serviços
prestados como se lucros distribuídos fossem e não à possibilidade de
profissionais se juntarem para prestação de serviços personalíssimos ou não,
sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, para fins
fiscais e previdenciários;
A instrução probatória dos autos demonstra de forma inequívoca que a relação
estabelecida entre o contribuinte e a empresa não configurava genuína participação societária,
mas sim prestação de serviços médicos remunerados. Os elementos de prova colhidos pela
Fiscalização são contundentes neste sentido. Vale o destaque para alguns trechos do relatório
fiscal, que evidenciam a simulação:
Como se detalha a seguir, em vez de pagar salários ou honorários aos seus
colaboradores e recolher os encargos tributários e previdenciários legalmente e
consequentemente devidos, a empresa ÚNICA SAÚDE empreendeu simulação ao
caracterizar trabalhadores como sócios da companhia e ao atribuir às
remunerações pagas as falsas qualificações de pró-labore e de distribuição
antecipada de lucros. Tais valores eram informados como rendimentos isentos
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentadas pela
empresa, resultando na supressão indevida de obrigações tributárias em prejuízo
do erário público (docs. 67 e 68).
(...)
Conforme constava no sítio da ÚNICA SAÚDE na Internet (doc. 64), a empresa
oferecia serviços de consultoria na seleção de pessoal qualificado e na
manutenção de escalas de trabalho, comprometendo-se a buscar profissionais
qualificados para o fechamento das escalas dos clientes contratantes. Além disso,
uma relação de “Plantões Disponíveis” era disponibilizada no sítio da empresa e
quaisquer profissionais podiam se candidatar a atuar nos plantões oferecidos,
mediante preenchimento de formulário no próprio sítio. Ou seja: a empresa não
buscava novos sócios; na verdade, recrutava pessoal especializado para prestar os
serviços a que se propunha.
Todavia, em vez de firmar contratos de trabalho com os profissionais selecionados
e pagar os honorários pelos serviços prestados, a empresa fazia-os preencher um
documento chamado “Termo de Transferência de Ações”(docs. 58 a 63), pelo qual
o profissional formalizava a aquisição de 1 (uma) ação da companhia, no valor de
R$ 1,00 (um real), passando a figurar como sócio da empresa e a receber as
remunerações pagas pelos serviços prestados disfarçadas de pró-labore e de
antecipações de distribuição de lucros. Nas respectivas Declarações de Ajuste
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
10
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPFs), os profissionais contratados
informavam a parcela de remuneração recebida sob a denominação de
distribuição de lucros como isentos do imposto (ou, por vezes, deixavam de
informar esses valores na sua totalidade), omitindo renda tributável em prejuízo
do erário. Corroboram essa narrativa os fatos e os argumentos expostos abaixo.
Ao contrário do que sustenta o recurso, os documentos societários da empresa não
eram confiáveis:
O primeiro fato que merece atenção diz respeito à correção e à confiabilidade dos
documentos que formalizavam o ingresso no quadro societário da companhia, os
denominados “Termos de Transferência de Ações”. A ÚNICA SAÚDE foi
constituída em fevereiro de 2010, com capital social de R$ 5.000,00 dividido em
5.000 ações ordinárias nominativas no valor individual de R$ 1,00, das quais 4.500
ações foram integralizadas por Rogério Luís Boff(CPF no xx) e 500 ações foram
integralizadas por Rafael Nikolay (CPF no xx) – dados colhidos na ata de
constituição (docs. 04 e 23) e nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB). A
partir de junho de 2010, passaram a ingressar novos “acionistas” na sociedade,
sempre com a transferência de uma única ação do sócio minoritário original
(Rafael Nikolay) para o sócio ingressante (na realidade, um novo profissional
prestador de serviço para a empresa visando ao cumprimento dos contratos por
ela firmados). Até outubro de 2014, a ÚNICA SAÚDE contava com mais de 230
“acionistas” proprietários de somente uma ação. Nenhuma das transferências
unitárias de ações foi informada à RFB, apesar de terem sido informadas as
transferências de ações entre os sócios de fato:
Rogério Luís Boff, Rafael Nikolay (que saiu da sociedade em 03/12/2012) e Bruno
Rodrigo Ferreira (que ingressou na sociedade em 03/12/2012).
A análise dos “Termos de Transferência de Ações” mostra claramente que esses
documentos contêm importantes inconsistências. Segundo eles, no dia
20/06/2010, às 8h, um “investidor” adquiriu uma das 500 ações pertencentes a
Rafael Nikolay. No mesmo dia, uma hora depois, às 9h, outro “investidor”
adquiriu, de idêntica forma, uma dentre as 500 ações de propriedade de Rafael.
Três dias depois, em 23/06/2010, às 9h, mais um “investidor” adquiriu,
igualmente, uma das 500 ações que eram de Rafael. Nos registros documentais,
contudo, não se confirmam tais ocorrências. Por exemplo: segundo o termo de
23/06/2010, mesmo após já ter, em tese, alienado duas ações, Rafael
continuava possuindo 500 ações (e não 498 ações como seria o esperado após
as duas primeiras transferências).
Apesar de, excepcionalmente, haver termos de transferência fazendo menção a
quantidades menores do que 500 ações pertencentes a Rafael Nikolay, a quase
totalidade dos termos de transferência registra que ele detinha 500 ações no
momento de cada repasse, mesmo após a ocorrência, em princípio, de
transferência anteriores. Exemplo disso é o termo emitido em favor de um dos
“investidores” em 26/05/2011 (doc. 60), no qual Rafael continuava com a posse
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
11
de 500 ações da ÚNICA SAÚDE mesmo após ter, supostamente, transferido mais
de 100 ações a outros “investidores” anteriormente.

Não foram apresentados livros de presença de sócios em assembleias, as
informações sobre distribuição de lucros de forma antecipada também não coincidia com as
informações dos acionistas:
c) Acrescente-se que, na referida ata de dezembro de 2012, registrou-se que
todos os sócios presentes "apuseram suas assinaturas no livro de presenças”.
Mediante o item 03 do Termo de Intimação Fiscal no 03 (doc. 52) e o item 01 do
Termo de Intimação Fiscal no 04 (doc. 55), a fiscalização solicitou o livro no qual
foram registradas as presenças de sócios nas assembleias, mas a empresa não
atendeu à solicitação: não apresentou o livro e a própria existência do livro não
foi comprovada. Apesar dessa omissão da empresa não provar nada de forma
isolada, a não apresentação do livro de presenças corrobora a conclusão de que a
ÚNICA SAÚDE somente teve três sócios no período fiscalizado, os quais são os
únicos assinantes da ata de assembleia analisada.
d) Na ata da Assembleia Geral Extraordinária n° 001/2013, realizada em
05/06/2013 (docs. 04, 23 e 57), foi registrado que “o presidente declara em nome
da empresa que a mesma está incluída na exceção constante no artigo 294, inciso
II da Lei n° 6.404/76, conforme balanço patrimonial anexo”. A regra do artigo 294
da Lei n° 6.404/76 dispensa a companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 de publicar suas
demonstrações financeiras, relatório da administração, parecer do conselho fiscal
e outros documentos.
Embora a companhia informasse já ter pago antecipações de distribuição de
lucros a 200 supostos acionistas, continuava declarando possuir menos de 20
sócios na ata de junho de 2013. Ou seja, a própria empresa, mais uma vez, não
considerou que os profissionais prestadores de serviços (supostamente
possuidores de apenas uma ação) eram acionistas da pessoa jurídica, ratificando
a conclusão de que apenas Rogério Luis Boff, Rafael Nikolay e Bruno Rodrigo
Ferreira foram, de fato, sócios da empresa no período fiscalizado.
e) Por fim, em consonância com todos os fatos já relatados, cabe ressaltar que os
cadastros da RFB atualizados pela própria ÚNICA SAÚDE sempre contiveram como
sócios somente Rogério Luís Boff, Rafael Nikolay e Bruno Rodrigo Ferreira. Aquele
com 95,00% do capital social durante todo período fiscalizado, esse com 5% até
sua saída em 03/12/2012 – com a venda de sua participação –, este com 5,00% a
partir do seu ingresso em 03/12/2012 – com a aquisição da totalidade da
participação de Rafael Nikolay.
Frente aos fatos relatados, conclui-se que os profissionais prestadores de
serviços que, supostamente, possuíam uma única ação da empresa no valor de
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
12
R$ 1,00, nunca foram reais sócios da empresa, o que lhes impediria de receber
quaisquer lucros da companhia.
A alta rotatividade de supostos sócios demonstra a eventualidade das prestações e
a ausência de genuíno affectio societatis.
O recurso enfatiza que a legislação societária permite a distribuição
desproporcional de lucros quando prevista no contrato social, com base na Lei no 6.404/1976 (art.
202) e na Lei no 9.249/1995, que isenta lucros distribuídos. Também cita jurisprudência do CARF
favorável à tese de que distribuição de lucros diferenciada entre sócios não implica remuneração
de serviços e, portanto, não gera tributação no IRPF. Contudo, no presente caso sequer é possível
se falar que ele era sócio. A decisão de piso
7) A indicação do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76, onde se estabelece
as condições de dividendos fixos e dividendos mínimos tem critérios objetivos que
não se identificam com o presente caso, pois são condições objetivas que
independem de qualquer ação dos sócios para seu recebimento, mas, das
condições estabelecidas nos estatutos das Sociedades estabelecidos de
conformidade com referida Lei, o que é permitido e não meras alegações de
distribuição de lucros baseados em critérios não especificamente determinados,
mas, pelo contrário, referem-se a retribuição, nas palavras do próprio
impugnante, "a distribuição do resultado observa o quanto desse resultado
relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional" o que é remuneração e não
distribuição de lucros;
8) A afirmação pela impugnante de que o estabelecido no Estatuto Social da
sociedade que o fato dos minoritários receberem dividendos majorados à sua
participação acionária, de forma desproporcional, numa eventual infração à
legislação societária, não terá o condão de atribuir natureza de verba
remuneratória, afirmando que a lei 9.249/95 não obriga que a distribuição seja
proporcional ao capital social, esquecendo-se, no entanto, o impugnante, que o
que se trata é se os valores distribuídos caracterizam-se como distribuição de
lucros ou remuneração do trabalho, considerando-se que segundo o próprio
impugnante os recebimentos foram pela contribuição de cada sócio
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza
inequivocamente a remuneração pelo trabalho executado;
Da análise dos termos de transferência, conclui-se que eles constituíam mera
formalidade executada quando um novo trabalhador era admitido na empresa. As
falhas nas informações neles registradas podem ser explicadas pela falta de
atenção no seu preenchimento, porque não havia suporte factual para os
documentos: tais transferências de ações não ocorriam na realidade e os termos
eram elaborados somente para atribuir aos empregados a falsa condição de
acionistas da companhia, justificando o pagamento de salários tributáveis como
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
13
antecipações de distribuição de lucros (os quais são isentos de imposto de renda
e se encontram fora do campo de incidência da contribuição previdenciária).
Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária n° 001/2012 (docs. 04, 23 e 57),
realizada 03/12/2012, consta que o sócio Rafael Nikolay saiu da sociedade,
transferindo a totalidade de sua participação para Bruno Rodrigo Ferreira(CPF no
017.837.250-10): 500 ações no valor individual de R$ 1,00 (correspondentes a
10% do capital social da ÚNICA SAÚDE). O teor desse documento explicita, da
mesma forma, que não houve qualquer outra alienação de ação até a data da
realização dessa assembleia. Ou seja: todas as supostas transferências de ações
aos empregados contratados não existiram.
Quanto ao verdadeiro quadro societário da companhia, as evidências
demonstram que os únicos acionistas de fato da empresa no período fiscalizado
foram Rogério Luís Boff (proprietário de 4.500 ações), Rafael Nikolay(proprietário
de 500 ações até 03/12/2012) e Bruno Rodrigo Ferreira (proprietário, a partir de
03/12/2012, das 500 ações anteriormente pertencentes a Rafael Nikolay). Embasa
essa conclusão o comportamento da ÚNICA SAÚDE, em várias oportunidades, de
não considerar como acionistas da companhia os profissionais que adquiriram
somente uma ação por meio dos “Termos de Transferência de Ações”.
Aplica-se ao caso o princípio da verdade material, consagrado no Direito Tributário,
segundo o qual a realidade fática prevalece sobre o instrumento formal. As circunstâncias e o
cotidiano nas relações podem ser diversos daquilo que foi documentado formalmente. A essência do
ato jurídico é o fato, e não a forma.
O argumento de que a distribuição de lucros pode ser desproporcional à
participação no capital não elide a conclusão de que, no presente caso, não houve genuína
distribuição de lucros, mas sim pagamento por serviços prestados. A legislação que rege as
sociedades simples não autoriza a caracterização fraudulenta de rendimentos do trabalho como
lucros societários.
Considera-se, portanto, correta a reclassificação dos rendimentos promovida pela
fiscalização, mantendo-se o lançamento no tocante à exigência do imposto de renda devido.
O recorrente também reitera o argumento apresentado em sede de Impugnação,
para que seja cancelada a multa de ofício, mesmo no caso de manutenção do lançamento, tendo
em vista que não teria ficado caracterizada omissão de rendimentos, uma vez que teria declarado
os referidos rendimentos. A decisão de piso analisou o argumento da seguindo forma:
9) A hipótese de cancelamento da multa de ofício caso seja mantida a autuação,
sob o argumento que apresentou a Declaração de Ajuste Anual de conformidade
com informe entregue pela sociedade, não pode ser acolhida considerando que o
impugnante é parte integrante da sociedade, e, como visto, houve participação
efetiva dos sócios na simulação construída, com pleno conhecimento dos sócios;
10) Da mesma forma que o item anterior e demais argumentos, não há que se
falar em nulidade e improcedência do lançamento e exclusão da multa de ofício.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722221/2017-51
14
No caso em tela foi aplicada multa de ofício de 75%, com fundamento no art. 44,
inciso I, da Lei no. 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
O recorrente alega que seria cabível o cancelamento da penalidade, tendo em vista
a Súmula CARF no. 73:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Não entendo que seja cabível a referida súmula, pois não ficou comprovado nos
presentes autos que o recorrente foi induzido a erro por parte das declarações da empresa.
Os elementos probatórios revelam que o contribuinte tinha plena ciência da
natureza tributável dos rendimentos recebidos. A participação consciente no esquema de
simulação de distribuição de lucros, quando na realidade recebia remuneração por serviços
prestados, caracteriza inequivocamente o conhecimento e a intenção de promover a declaração
da forma realizada em conluio com a empresa.
Dessa forma, entendo que a multa de ofício deve ser mantida.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1145
DF CARF MF
Original